Tribunal: STJ
Processo: 2173593-02.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254304 - SP(2026/0002343-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
KARLA THAÍS FÉRRER DA COSTA - SP468637
VIVIAN FILETO TEIXEIRA - SP443274
RECORRIDO
: ADRIANO ADEVAN ACIOLI DOS SANTOS
RECORRIDO
: ACIOLI MARCENARIA LTDA
ADVOGADO
: ISRAEL DE BRITO LOPES - SP268420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO
DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA INFORMAÇÃO ACERCA DA
EXISTÊNCIA
DE
EVENTUAIS
TÍTULOS
DOS
EXECUTADOS. AFRONTA AO
I, DO
. AUSÊNCIA
ART. 438,
CPC/2015
DE PREQUESTIONAMENTO.
. VIOLAÇÃO AO
SÚMULA 211/STJ
IV, DO
. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
ART. 139,
CPC/2015
PROBATÓRIA.
.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ
CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, manteve o indeferimento do pedido de expedição de
ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a outra associação
relacionada a seguros privados, para fins de buscar eventuais ativos
financeiros dos ora agravados, sob o fundamento de que a Instituição
Financeira, ora Agravante, não apresentou justificativa, tratando-se de mera
medida aleatória.
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56538071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b52401f-4739-4da3-adc0-e050963b463b

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4b52401f-4739-4da3-adc0-e050963b463b

RECURSO ESPECIAL No 2254304 - SP(2026/0002343-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
KARLA THAÍS FÉRRER DA COSTA - SP468637
VIVIAN FILETO TEIXEIRA - SP443274
RECORRIDO
: ADRIANO ADEVAN ACIOLI DOS SANTOS
RECORRIDO
: ACIOLI MARCENARIA LTDA
ADVOGADO
: ISRAEL DE BRITO LOPES - SP268420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO
DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA INFORMAÇÃO ACERCA DA
EXISTÊNCIA
DE
EVENTUAIS
TÍTULOS
DOS
EXECUTADOS. AFRONTA AO
I, DO
. AUSÊNCIA
ART. 438,
CPC/2015
DE PREQUESTIONAMENTO.
. VIOLAÇÃO AO
SÚMULA 211/STJ
IV, DO
. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
ART. 139,
CPC/2015
PROBATÓRIA.
.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ
CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, manteve o indeferimento do pedido de expedição de
ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a outra associação
relacionada a seguros privados, para fins de buscar eventuais ativos
financeiros dos ora agravados, sob o fundamento de que a Instituição
Financeira, ora Agravante, não apresentou justificativa, tratando-se de mera
medida aleatória.
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
com arrimo
BANCO DAYCOVAL S/A
na alínea
do permissivo constitucional contra v. acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça
"a"
do Estado de São Paulo (TJ-SP) assim ementado (fls. 69):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título Extrajudicial - Cédula
de Crédito Bancário - Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios
à CNSEG e à SUSEP, para informação acerca da existência de eventuais
Documento eletrônico VDA55003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:29
Código de Controle do Documento: 65bf7671-6611-4083-ade0-e03276b46b54

títulos dos ora agravados - Deferimento do pedido em momento anterior no
ínterim processual - Numerário localizado, referente a título de
capitalização, que foi devidamente transferido para conta em juízo -
Desnecessidade de nova busca por meio dos citados órgãos - Decisão
mantida - Recurso não provido".

Nas razões do apelo nobre (fls. 75-89), BANCO DAYCOVAL
aponta ofensa
S/A
aos arts. 139, IV e 438, I, do
sob o argumento, entre outros, de que "
CPC/15,
diante do cenário
de vasta pesquisa de bens levadas a feito nos autos de origem, o ora recorrente requereu ao
Egrégio Tribunal a quo a reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP,
CNSeg, que visava informações sobre consórcios, títulos de capitalização e previdência privada
em nome dos recorridos. Entretanto, tal requerimento veio a ser indeferido pelo Douto Juízo a
(fls. 83).
quo, sob o fundamento de que tais medidas seriam desnecessárias"
Aduz, também, que "a expedição de tais ofício para as instituições financeiras a fim
de obter a informação de eventual existência de investimentos é de competência do juízo que
exerce a prestação jurisdicional e os mesmos
. A
não são abrangidos pelo sistema SISBAJUD
esse respeito, é notória a possibilidade de existência de seguros ou títulos de capitalização em
nome dos recorridos, passiveis de penhora, especialmente os títulos de capitalização, tidos
muitas vezes como investimento de valores (fls. 83 - destaques no original).
"
Assevera, ainda, que "[r]esta comprovado, portanto, que o venerando acórdão
negou vigência ao artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, diante do perfeito
cabimento da determinação a expedição de ofícios à SUSEP e CN Seg para que venham
informações sobre consórcios, títulos de capitalização e previdência privada, ações ou
,
qualquer tipo de investimento de titularidade dos recorridos não abrangidos pela pesquisa
(...)" (fls. 88 - destaques no original).
sisbajud
Não foram apresentadas contrarrazões (
certidão à fl. 112).
vide
Admitido o recurso (decisão às fls. 135-136), ascenderam os autos a esta eg. Corte.
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
De plano, quanto à alegada violação do
I, do
verifica-se que o
art. 438,
CPC/15,
conteúdo normativo deste dispositivo legal não foi apreciado pelo eg. TJ-SP, ainda que a
Instituição Financeira ora agravante tenha oposto embargos de declaração (fls. 92-104) a fim de
sanar eventual vício. Por sua vez, no apelo nobre não foi apontada ofensa ao
do
art. 1.022
atraindo a incidência da
. Nessa linha de intelecção, destacam-se:
CPC/15,
Súmula n. 211/STJ

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489, II, III E § 1o, IV, DO
CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE CONTRARIEDADE AO
DO CPC. SÚMULA N. 211 DO
ART. 1.022
STJ.
1. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA55003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:29
Código de Controle do Documento: 65bf7671-6611-4083-ade0-e03276b46b54

2. Na hipótese de omissão reiterada do Tribunal de origem no exame de
questão essencial ao deslinde da controvérsia, deve a parte, no especial,
apontar violação ao artigo 1.022, como forma de viabilizar o
conhecimento do recurso.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator
AREsp n. 2.097.858/PR
MINISTRO JOÃO OTÁVIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
DE NORONHA
24/6/2024,
27/6/2024
g. n.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022
DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS.
AFASTAMENTO DA MITIGAÇÃO. PENHORABILIDADE PREJUDICARÁ
A SUBSISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no Recurso
Especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias,
porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora
REsp n. 2.037.056/MG
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g.
GALLOTTI
11/9/2023,
14/9/2023
n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
(...)
3. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas
211 do STJ e 282 do STF, aplicável por analogia.
3.1. In casu, deixou a recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo,
a violação do artigo 1.022 do
a fim de que esta Corte pudesse
CPC/15,
averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto aos
referidos pontos.
3.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos
tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na
hipótese.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator
,
AREsp n. 1.839.257/SP
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
29/5/2023,
1/6/2023

Avançando, melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à suscitada afronta ao
IV, do
art. 139,
CPC/15.
No caso, o eg. TJ-SP manteve o indeferimento do pedido de expedição de ofícios à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a outra associação relacionada a seguros
Documento eletrônico VDA55003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:29
Código de Controle do Documento: 65bf7671-6611-4083-ade0-e03276b46b54

privados, para fins de buscar eventuais ativos financeiros dos ora Agravados, ao fundamento de
que a Instituição Financeira, ora Agravante, não apresentou justificativa, tratando-se de mera
medida aleatória. A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual
(fls. 69-72):
"Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A,
em face da r. decisão de fls. 770 que, em Execução de Título Extrajudicial
por ele proposta contra Acioli Marcenaria Eireli e Adriano Adevan Acioli
dos Santos, indeferiu a expedição de ofícios à CNSEG (Confederação
Nacional das Seguradoras) e à SUSEP (Superintendência de Seguros
Privados), para informação acerca da existência de eventuais títulos dos
executados, constantes em seus cadastros.
(...)
In concreto, evidencia-se dos autos de origem que o banco agravante, há
havia requerido anteriormente a expedição dos ofícios, objeto do presente
recurso, tendo seu requerimento sido indeferido pelo D. Juízo a quo, pela
. Não concordando com tal decisum, o ora agravante,
decisão de fls. 143
naquela oportunidade, interpôs o Agravo de Instrumento no 2220086-
08.2022.8.26.0000, que foi provido, pelo Acórdão de fls.
por esta
431/436,
Colenda Câmara nos seguintes termos:

“(...) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido
a expedição de ofícios a entidades gestoras, como as mencionadas
(CNSEG e SUSEP), para a obtenção de informações relativas à
existência de previdência privada em nome das devedoras, mormente
diante da dificuldade na localização de bens e ativos ou, ainda, de
eventuais constrições realizadas serem insuficientes para saldar o
débito exequendo. Ademais, a providência em questão só pode mesmo
ser obtida por meio da intervenção do Poder Judiciário, tendo em vista
o caráter sigiloso de que se revestem tais informações. (...) Destarte, de
rigor a reforma do despacho objurgado, o que ora se faz para deferir
o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG (Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), com vistas à verificação da
existência de planos de previdência privada em nome das recorridas.”

Em razão do trânsito em julgado dessa decisão, o D. Juízo a quo, em
cumprimento à determinação de Segunda Instância, determinou a expedição
dos ofícios competentes (fls.
) e, a fls. 516,
e 558 vieram as
437/438
536/540
respostas aos ofícios expedidos, dando conta que a agravada Acioli
Marcenaria Eireli detinha, na BRASILCAP, título de capitalização, produto
Ourocap Negócios Único 48 no valor de R$926,51, quantum que foi
transferido para conta em Juízo (fls. 561 e
).
614/623
Assim, ainda que o agravante tenha refeito o pedido de expedição de
ofícios a esses citados órgãos (fls.
), com sua desconsideração a fls.
702/704
708, diante do pedido de esclarecimento da Magistrada de Primeiro Grau,
fato é que o recorrente, a fls.
refez novamente tais pedidos, sem
746/751
trazer fato novo ou explicitar a necessidade da medida, diante das respostas
constantes dos autos.
Desse modo, a r. decisão agravada merece ser mantida na sua
integralidade, uma vez que, como bem evidenciado pelo D. Juízo a quo, “(...)
Em que pese o disposto no artigo 6o, e 139, II, do Código de Processo Civil,
trata-se de providência aleatória, inexistente mínimo indício de que os
executados sejam detentores de tais títulos, devendo a expedição de ofício
ser concedida com parcimônia, no intuito de se evitar sobrecarga em
.
não diretamente ligados ao Poder Judiciário
empresas/instituições/órgãos
Ademais, tais informações deveriam constar das declarações de imposto de
renda apresentadas, bem como, nos termos do inciso I, do artigo 8o, da Lei
Complementar n.
apenas pessoas físicas podem aderir a plano de
109/01,
benefícios ofertados por entidades fechadas de previdência complementar.”
Ante o exposto, nego provimento ao recurso."
Documento eletrônico VDA55003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:29
Código de Controle do Documento: 65bf7671-6611-4083-ade0-e03276b46b54

Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória,
atraindo a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, na medida em que não foram
arbitrados no v. acórdão recorrido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:29
Código de Controle do Documento: 65bf7671-6611-4083-ade0-e03276b46b54

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.254.304 / SP
Número Registro: 2026/0002343-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10212084820228260100
20240000837257
20240000932866
20250000567065
21735930220248260000 2173593022024826000050000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
KARLA THAÍS FÉRRER DA COSTA - SP468637
VIVIAN FILETO TEIXEIRA - SP443274
RECORRIDO
: ADRIANO ADEVAN ACIOLI DOS SANTOS
RECORRIDO
: ACIOLI MARCENARIA LTDA
ADVOGADO
: ISRAEL DE BRITO LOPES - SP268420
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:50
Código de Controle do Documento: 1c32bdac-086a-46ef-9ed2-b7f89c5baaad

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:50
Código de Controle do Documento: 1c32bdac-086a-46ef-9ed2-b7f89c5baaad